Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. FLAGRANTE DELITO. INDÍCIOS PRESENTES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano.
2. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
3. Verificando-se que no momento da prisão em flagrante havia indícios para a sua efetivação, uma vez que o autor se encontrava na condução de veículo com chassi e número de motor adulterado, não há que se falar em ilegalidade e, por consequência, em reparação por dano moral motivada em posterior absolvição. Precedentes do TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e não provida.